Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-71.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 271.243.408-02 (APELADO), ELLEN MASSILA DIAS SANTOS - CPF: 046.593.321-10 (ADVOGADO), CAIO DAL SOTO SANTOS - CPF: 036.599.931-82 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. PERDA DE PROVA DE CONCURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que condenou empresa de transporte a indenizar consumidora por atraso em viagem que causou perda de prova de concurso público, fixando danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) existência de falha no serviço; (iii) ocorrência e valor do dano moral; (iv) termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Atraso superior a quatro horas, sem justificativa técnica, viola o art. 4º da Lei nº 11.975/2009.

4.

Dano moral presumido pela perda da prova — dano in re ipsa.

5.

Juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §§2º e 11; CDC, arts. 14 e 20; Lei nº 11.975/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Ap. Cív. 1007545-28.2017.8.11.0002, j. 21/02/2024; TJMT, Ap. Cív. 0005343-41.2018.8.11.0041, j. 06/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 886004/RJ, DJe 18/08/2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ex positis,

julgo procedente
o pedido inicial. Condeno a ré a devolver à autora o valor de R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data do recebimento. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do IPCA (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformada, a empresa apelante sustenta a ausência de ilicitude e nexo causal, alegando que o atraso decorreu de circunstâncias inerentes à natureza do serviço prestado. Alega culpa exclusiva da autora, que teria optado por aguardar o ônibus mesmo diante do atraso.

Diz que não restou comprovado o dano moral, defendendo ainda, alternativamente, a redução do montante indenizatório fixado. Aduz que o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação.

Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a integral improcedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 278321365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora narra que adquiriu passagem rodoviária para o trajeto entre Rondonópolis/MT e Campo Grande/MS, com embarque marcado para o dia 03 de fevereiro de 2024, às 17h50min, a fim de realizar prova de concurso público no dia seguinte, às 08h, em Campo Grande.

Relata que o ônibus sofreu atraso superior a quatro horas, não tendo embarcado até às 22h, o que culminou na perda da oportunidade de realizar a prova. Alega ainda que tentou, sem sucesso, obter realocação em outro veículo. Requereu, com base na falha na prestação do serviço, indenização por danos materiais e morais.

Tanto o art. 3º da
Lei nº. 11.975/2009 quanto a
Resolução nº. 1.383/2016 da ANTT consideram ser tolerável a demora inferior a
uma hora
apenas no caso de o ônibus ter como procedência o local em que o passageiro iniciará a viagem.

Nesta lide aplica-se o art. 4º da mesma Lei, que assim dispõe:

Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

No presente caso, restou incontroverso que a apelada adquiriu passagem com data e horário certo (03/02/2024 às 17h50min) e que o ônibus não chegou ao ponto de embarque até, ao menos, às 22h do mesmo dia, conforme documentos e prints de mensagens juntados aos autos. A justificativa de problema mecânico, supostamente relacionado ao sistema de ar-condicionado, foi alegada de forma informal pela funcionária da empresa, sem qualquer documentação técnica idônea que a comprove.

Destarte, a integridade mecânica e o regular funcionamento dos veículos estão diretamente ligados ao objeto social da empresa e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha.

Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS -
ÔNIBUS
QUEBRADO -
ATRASO
A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Viagem de
ônibus
que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no
atraso
a chegada ao destino final.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1007545-28.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E o montante fixado na sentença (R$8.000,00) é suficiente para atender às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Quanto aos juros de mora, incidem a partir do
evento

danoso
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC - MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §§2º E 11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passív

el de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0005343-41.2018.8.11.0041, julgamento em: 06-11-2023)

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025